Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719041-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA AGRAVADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA contra decisão de ID 194470330 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais; que juntou comprovante de que é isento de IRPF o que, por si só, gera constatação de hipossuficiência legal; que possui diversos gastos devido a problemas com a sua saúde; que não exerce nenhuma atividade laboral; que possui acesso somente às suas contas bancárias existentes no Banco do Brasil e Caixa; que não possui acesso a outras contas bancárias em seu nome. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 58970175, determinou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 59492138. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Conforme bem mencionado pelo Juízo de origem, o agravante possui relacionamento com doze instituições financeiras, no entanto, juntou extrato somente das suas contas bancárias existentes no Banco do Brasil e na CEF. Apesar de alegar que não possui acesso às demais contas existentes nas mais diversas instituições financeiras, não logrou êxito em demonstrar tal situação, pois apenas a declaração de próprio punho, sem qualquer respaldo probatório, é insuficiente para comprovar a ausência de acesso a tais contas. Ainda, não houve a comprovação de que possui gastos exacerbados com a sua saúde, porquanto o único documento juntado aos autos, refere-se a print screen de marcação de exames. Impende ressaltar, também, que o fato de ser isento no IRPF, apesar de constituir um dos elementos na demonstração da insuficiência de recursos, não assegura automaticamente a gratuidade de justiça, porquanto outros elementos devem ser avaliados. Ademais, instado a juntar aos autos comprovantes que pudessem atestar a situação de hipossuficiência, o agravante limitou-se a anexar os mesmos documentos outrora juntados, além de dados antigos da sua CTPS que não atestam a sua atual situação financeira. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora